Tribunal: CARF
Processo: 19311.000149/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.000149/2009-50
ACÓRDÃO
9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VALKI PLÁSTICOS E MÁQUINAS LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999, 2000
RECURSO ESPECIAL – CONHECIMENTO – DESSEMELHANÇA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas possuem dessemelhança
fática a suscitar questões jurídicas diversas, inexiste divergência
jurisprudencial a ser dirimida. Enquanto o recorrido reconheceu a
decadência para fatos geradores de IPI que se aperfeiçoaram no curso do
mês de dezembro e não apenas no seu último dia, os paradigmas trataram
de tributos, cujos fatos geradores se aperfeiçoaram no último dia do mês
de dezembro, o que impede a comparabilidade das regras de decadência
aplicáveis aos julgados.
DECADÊNCIA – RECURSO DE OFÍCIO – RECURSO VOLUNTÁRIO
A ausência de recurso voluntário e, conseguintemente, a transferência dos
créditos tributários mantidos para outro processo, impede a extensão da
decadência para tais créditos em sede de recurso de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial da Fazenda Nacional, apenas em relação à matéria “Da
proibição a reformatio in pejus para a Fazenda Nacional”, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator
Fl. 11926
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.000149/2009-50
2

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
O recorrente, Fazenda Nacional, inconformado com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1402-005.508, de 14 de abril de 2021, integrado pelo despacho de admissibilidade
de embargos da Procuradoria de fls. 11.874-11.877, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência em relação a duas matérias: “Reconhecimento do prazo decadencial previsto no
art. 173, I do CTN para fatos geradores mensais em relação à interpretação da expressão
“exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado” no referido preceptivo legal” e “Da
proibição a reformatio in pejus para a Fazenda Nacional”.
A ementa do recorrido possui a seguinte redação:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. DOLO. OCORRÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO. AUMENTO DE PERÍODOS
A CONSIDERAR E VALORES A EXONERAR. POSSIBILIDADE.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se no prazo
de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação. Constatando-se que a decisão de 1a Instância deixou de levar
em conta parte do período decaído, cabe sua recomposição, bem como de seus
valores, pelo Colegiado de 2o Grau, em princípio à busca da verdade material,
mesmo que isso possa significar reformatio in pejus em desfavor da Fazenda (que
interpôs o RO) e, na via oposta, um reformatio in melius pró contribuinte. Na visão
da melhor doutrina, o que se denomina “recurso de ofício” na verdade não é
recurso na literal definição conceitual por lhe faltar o elemento volitivo da
“insatisfação com a decisão”, geradora da “vontade em recorrer” (típicos de
recursos voluntários), mas mero cumprimento de determinação legal e que no
caso dos processos administrativo-tributários federais tem exigência estampada
artigo 34, I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o que leva a que o
julgador a quo seja obrigado a recorrer ao CARF não por discordar do que ele
Fl. 11927
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.000149/2009-50
3
mesmo decidiu, mas por obediência à lei e ao seu dever funcional. Recurso de
ofício negado, porém com ampliação do período decaído até 30/12/2003.

Em relação à primeira matéria, “Reconhecimento do prazo decadencial previsto no
art. 173, I do CTN para fatos geradores mensais em relação à interpretação da expressão
“exercício seguinte ao que poderia ter sido lançado” no referido preceptivo legal”, foram
oferecidos os acórdãos paradigmas no 2401-01.759 e 9101-00.901, assim ementados:
AC 2401-01.759
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONTAGEM A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
AO QUE O LANÇAMENTO PODERIA TER SIDO REALIZADO.
Não se verificando antecipação de pagamento das contribuições, aplica-se, para
fins de contagem do prazo decadencial, o critério previsto no inciso I do art. 173
do CTN.

AC 9101-00.901
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 1998 e 1999
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO
EFETUADOS E NÃO DECLARADOS. MATÉRIA JULGADA NA SISTEMÁTICA DOS
ARTIGOS 543-B E 543-C DA LEI n° 5.869/1973 - CPC.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, consoante art. 62-A do seu
Regimento Interno, introduzido pela Portaria MF n° 586, de 21/12/2010.
Para a contagem do prazo decadencial, o STJ pacificou entendimento segundo o
qual, em havendo pagamento parcial do tributo, deve-se aplicar o artigo 150, § 4o
do Código Tributário Nacional - CTN; de outro modo, em não se verificando
pagamento, deve ser aplicado o seu artigo 173, inciso I, com o entendimento
externado pela Segunda Turma do STJ no julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg
no RECURSO ESPECIAL N° 674.497 - PR (2004/0109978-2).

Já em relação à segunda matéria, “Da proibição a reformatio in pejus para a
Fazenda Nacional”, os acórdãos no 2401-003.672 e no 3402-002.468, mas se deu seguimento
apenas em relação ao primeiro, assim ementado:
Fl. 11928
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.000149/2009-50
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 45 DA LEI N° 8.212/91. SUMULA VINCULANTE
N° 08 DO STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, com fulcro nos dispositivos legais constantes do Código Tributário
Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei
no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664,
559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08,
disciplinando a matéria. Sendo defeso a verificação da ocorrência de antecipação
de pagamento de maneira a deslocar o prazo decadencial para o artigo 150, §4o,
do CTN, por se tratar de recurso de ofício, impedindo, portanto, o reformatio in
pejus, é de se manter a aplicação do prazo inscrito no artigo 173, inciso I, do
mesmo diploma legal, na forma decidida pelo julgador recorrido.

Regularmente intimado (fls. 11.922-11.923), o contribuinte não ofereceu
contrarrazões.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Primeira divergência: “Reconhecimento do prazo decadencial previsto no art. 173,
I do CTN para fatos geradores mensais em relação à interpretação da expressão “exercício
seguinte ao que poderia ter sido lançado no referido preceptivo legal”
O presente feito diz respeito a lançamento de IPI como decorrente de processo
principal relativo a IRPJ (processo no 19311.000150/2009-84).
Relativamente ao tema da decadência, a decisão de primeiro grau aplicou o racional
do processo principal, reconhecendo a decadência para fatos geradores ocorridos até novembro
de 2003.
O recorrido, no entanto, entendeu que, tratando-se de IPI, há fatos geradores
ocorridos dentro de um mesmo mês, diferentemente do feito principal, cujos tributos possuem
fatos geradores mensais ou com interregnos temporais mais amplos.
Fl. 11929
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.000149/2009-50
5
Assim, tendo em vista a ocorrência de fatos geradores no curso do mês de
dezembro e não apenas no seu encerramento, estendeu o reconhecimento da decadência de
novembro de 2003 para 30 de dezembro de 2003.
Já o paradigma no 2401-01.759 tratou de lançamento de contribuições
previdenciárias e o voto vencedor se orientou pela premissa de que o fato gerador dessa exigência
é mensal, conforme trecho destacado abaixo:
É sabido que a contagem do art. 173, I do CTN, tem por início o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido realizado. Neste
caso, a competência 12 (dezembro), só pode ser exigida a partir do seu
vencimento, que dá-se em janeiro do ano subsequente. Assim, a contagem para
aplicação da decadência na competência 12/2001, só teve início em 1o de janeiro
de 2003, findando em 31/12/2007.
(nosso destaque)
Por seu turno, o paradigma no 9101-00.901 diz respeito a lançamentos de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, cujos fatos geradores também não se aperfeiçoam, como regra, dentro de um
mesmo mês, mas sim no seu último dia. Há algumas exceções, como o caso de cisão, mas não
foram contempladas pelo julgado.
Desse modo, nenhum dos paradigmas tratou de lançamentos relativos a fatos
geradores ocorridos no curso do mês de dezembro, característica essencial que orientou a decisão
do recorrido, o que, assim, impede a sua comparação.
Voto, pois, por não conhecer do recurso especial relativamente a essa matéria.

Segunda divergência: “Da proibição a reformatio in pejus para a Fazenda
Nacional”.
Em relação à segunda divergência, o recorrido estendeu o reconhecimento da
decadência em sede de recurso de ofício, conforme já discorremos acima, não tendo havido
recurso voluntário quanto à parte a que a decisão de primeiro grau não deu provimento.
O Acórdão Paradigma no 2401-003.672, por sua vez, também em recurso de ofício,
não estendeu a decadência, mesmo tendo verificado que a regra aplicável ao feito seria a
estampada no art. 173, I e não aquele prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Desse modo, considero que os acórdãos são comparáveis, pois possuem os mesmos
condicionantes fáticos (extensão do reconhecimento de decadência em recurso de ofício), os
quais suscitam a apreciação da mesma questão jurídica.
Conheço, assim, do recurso quanto a este dissídio.

Fl. 11930
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.000149/2009-50
6

MÉRITO
Não vejo, em tese, óbices ao “reformatio in pejus” contra a Fazenda Pública,
sobretudo em sede do processo administrativo, que tem a finalidade justamente de controle da
legalidade do ato administrativo.
Nada obstante, para se promover o “reformatio in pejus”, é necessário que a
exigência compusesse a matéria do processo e do próprio recurso, o que não ocorre no presente
feito, por força do que dispõe o Decreto no 70.235/1972.
Vale reproduzir o artigo 21 e seu §1o do referido diploma:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original.
Esse dispositivo trata da impugnação, quando não apresentada ou realizada de
forma parcial, e, portanto, por paralelismo, aplica-se também ao recurso voluntário.
Em suma, uma vez não interposto recurso voluntário, a parte improvida da decisão
de primeiro grau deve ser transferida para outro feito e seguir para cobrança, sob pena, inclusive,
de prescrever. E foi exatamente isso que se promoveu no feito, conforme despacho de fls. 2.996:
O crédito tributário mantido após o julgamento de primeira instância, por não ter
sido pago nem contestado (cf. fls. 943/965, 970/980), foi transferido para o
processo n° 15922.000003/2010-07 (cf. fls. 984/986), para seguimento da
cobrança.
Assim, o colegiado de piso extrapolou sua competência ao tratar de objeto, não
mais integrante o presente feito, razão pela qual deve ser reformado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial da Fazenda
relativamente à matéria “Da proibição a reformatio in pejus para a Fazenda Nacional” para, no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 11931
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9101-007.039 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19311.000149/2009-50
7
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 11932
DF CARF MF
Original